Tribunal: TJES
Processo: 5006063-83.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sanitárias
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006063-83.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: JULIMAR DE JESUS SILVA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL - IRRELEVÂNCIA - ART. 224, §1º, DO CPC - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme dispõe
o art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2 - Assim, quando a suspensão dos prazos processuais ocorre quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tem o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

3 -
Agravo interno desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 04 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID
16775565
, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento diante da inadmissibilidade decorrente da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, diante da intempestividade e do não cabimento.

Em seu recurso, o agravante se volta contra a decisão para vê-la reformada, sustentando para tanto que (a) o agravo de instrumento é tempestivo, diante da suspensão dos prazos por indisponibilidade do sistema; (b) é cabível o recurso, à luz da mitigação do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988 do STJ); e (c) há urgência decorrente do risco de decisões conflitantes, requerendo o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões do agravado no id
18055182
. É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal, proferida nestes termos:

“[...]

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, por meio da qual, em sede de ação ordinária (5016959-21.2022.8.08.0024) ajuizada por
Julimar de Jesus Silva em desfavor do Estado do Espírito Santo, nos termos do §7º, do art. 485, do CPC, exerceu juízo de retratação para tornar sem efeito sentença anteriormente proferida que havia reconhecido a existência de continência e, assim, julgado extinto o processo, sem resolução de mérito.

De plano devo consignar que o recurso em apreço desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 932, III, do CPC/2015, segundo o qual,
“incumbe ao Relator: [...]não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”

Pois bem. Conforme reconhecido expressamente pelo agravante,
“[...] o Estado foi intimado de forma eletrônica acerca da decisão recorrida em 24/02/2025, o prazo para interposição de recurso teve início em 25/02/2025, dia útil subsequente. Ademais, considerando a suspensão dos prazos nos dias: dia 24.02.25 (ATO NORMATIVO Nº 043/2025), 07.03.25 (ATO NORMATIVO Nº 68/2025) 10.03.23 (ATO NORMATIVO Nº 70/2025), 11.03.25 e 12.03.25 (ATO NORMATIVO Nº 88/2025), 01.04.25 (ATO NORMATIVO N° 116/2025) e 09.04.25 (ATO NORMATIVO N° 120/2025), projeta-se o prazo final para 23/04/2025.[...]”
, o que, no seu entendimento, denotaria a tempestividade recursal.

Entretanto, fora o dia 24.02.2025, a suspensão dos prazos processuais ocorreu quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tendo o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

Ocorre que pelo disposto no art. 224, §1º, do CPC, apenas
“Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

Esse entendimento, diga-se, guarda sintonia com a orientação jurisprudencial proveniente do e. STJ, conforme se depreende dos seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PROCESSUAL ELETRÔNICO OCORRIDA DURANTE O TRANSCURSO DO PRAZO DE RECURSO. DIA ÚTIL QUE SE SOMA À CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que, nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso.
A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte"
(AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020). 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO NÃO DEMONSTRADA. REPUBLICAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR CERTIDÃO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO INICIAL OU FINAL. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência que a republicação de um julgamento pelo Tribunal de origem deve ser comprovada por certidão, por ser dotada de fé pública, não sendo suficiente a juntada de cópia do Diário de Justiça. Precedentes. 2.
A suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal de origem influencia somente os recursos em que o termo inicial ou final recaia em alguma das datas nas quais não haja expediente forense, acarretando a prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, nos termos do art. 184, § 1º, do CPC/1973.
3. Agravo interno improvido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 886.580/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/3/2018, DJe de 5/4/2018.) (grifos e negritos não originais)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PRORROGAÇÃO DO PRAZO RECURSAL PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE APENAS QUANDO A INDISPONIBILIDADE DA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA OCORRE NOS DIAS DO COMEÇO E DO VENCIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 224, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes.
2.
"A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação
" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) (grifos e negritos não originais)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO INTEMPESTIVO – A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INTERFERE APENAS NO TERMO FINAL OU INICIAL – ART. 224, §1º, DO CPC – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica. 2. A suspensão dos prazos em 03/05/2023 e em 04/05/2023, determinada pelo Ato Normativo nº 230/2023, ocorrera quando já fluía o prazo recursal, sendo assim, somente possibilitaria a prorrogação do termo inicial ou final da contagem que se iniciasse ou finalizasse em tais dias. 3. A data limite para a interposição do recurso de apelação pela municipalidade era o dia 09/05/2023, e não o dia 11/05/2023. 4. Preliminar de intempestividade acolhida. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 5010273-47.2021.8.08.0024, Rel. ANSELMO LAGHI LARANJA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 06/Dec/2023)

“EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A suspensão dos prazos processuais no dia 22/11/2019 (sexta-feira) determinada pelo Ato Normativo nº 185/2019, não tem o condão de elastecer o lapso temporal para a interposição de recurso quando já fluía o prazo recursal, ante o disposto expressamente no art. 224, §1º, do CPC. 2. Segundo a jurisprudência do e. STJ, “[...]Nos termos do art. 224, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015, o prazo recursal somente é prorrogado para o primeiro dia útil seguinte quando o encerramento antecipado do expediente forense ou a indisponibilidade da comunicação eletrônica ocorrer no dia do início ou do término do prazo para a interposição do recurso cabível, o que não foi o caso dos autos, em que a indisponibilidade do sistema ocorreu durante o transcurso do prazo recursal. Precedentes. [...] "A parte argumenta que houve suspensão de prazos processuais decorrente de indisponibilidade do sistema de peticionamento eletrônico no meio do prazo recursal, hipótese na qual não há prorrogação" (AgInt no AREsp 1.575.724/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/03/2021, DJe de 05/04/2021).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.692.268/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 15/10/2021.) 3. A certidão de tempestividade lançada pelo juízo de origem não vincula o órgão recursal, notadamente porque o art. 1.010, §3º, do CPC, prevê expressamente que o juízo de admissibilidade da apelação será feito no Tribunal de Justiça após a remessa dos autos pelo Juízo prolator da sentença. 4. Agravo inominado não provido.” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0040717-96.2013.8.08.0035, Relª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/Oct/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO MONOCRÁTICO DE INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZO NO MEIO DO CÔMPUTO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DE INSTRUMENTO INTEMPESTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a existência de feriado ou suspensão de prazo quando já iniciado o cômputo do prazo é irrelevante, visto que estes eventos somente influem se sucederem no início ou final do prazo. II - Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo Interno ED AI, 014169000099, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2016, Data da Publicação no Diário: 26/10/2016)

Assim, considerando que o prazo para a interposição do presente recurso começou a fluir em 26.02.2025 (quarta-feira), bem como que o marco final se verificou no dia 11.04.2025 (sexta-feira), tenho por intempestivo o agravo interposto apenas em 23.04.2025 (quarta-feira).

Além disso,
o art. 1.015 do CPC apresenta um rol taxativo das hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, dentre os quais não está elencada a hipótese dos autos de exercício do juízo de retratação previsto no §7º, do art. 485, do CPC.

Logo, a decisão que exerce juízo de retratação, por não se encontrar no referido rol, não se sujeita à preclusão, de forma que se afigura recorrível como preliminar de apelação, não sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação.

E nem se diga que a hipótese comporta aplicação da regra da taxatividade mitigada. O c. STJ, no REsp 1.696.396, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu que “
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”
, o que não se verifica no presente caso, diante da não configuração da urgência. Caso proferida sentença contrária aos interesses dos ora agravantes, tal insurgência poderá ser arguida em preliminar de apelação.

Por fim, cumpre acentuar que, a teor da orientação do STJ,
“[...] O reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa. Precedente.[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.473.655/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024.)

Tal constatação evidencia a inadmissibilidade manifesta do recurso, motivo pelo qual, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço
do recurso. [...]”

Em que pese o inconformismo do agravante, tenho que melhor sorte não o socorre agora, quando da análise deste agravo interno. Afinal, a forma de contagem do prazo externada na peça recursal não infirma a realizada na referida decisão recorrida que, por sua vez, está lastreada na legislação de regência e nos precedentes do TJES e do STJ sobre a temática.

No mesmo sentido:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL INFLUENCIA APENAS TERMO INICIAL OU FINAL. INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A suspensão do prazo processual ocorrida por ato normativo do Tribunal quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição de recurso, não tem o condão de transformar a referida data em dia útil bastante a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

2. Segundo a jurisprudência do e. STJ,
“[...]nos termos do art. 224, § 1º, do CPC/2015, não há falar em prorrogação do término do prazo de recurso se ocorrer eventual indisponibilidade do sistema eletrônico no tribunal de origem no curso do período para interposição do recurso. A prorrogação do prazo processual é admitida apenas nas hipóteses em que a indisponibilidade do sistema coincida com o primeiro ou o último dia do prazo recursal, caso em que o termo inicial ou final será protraído para o primeiro dia útil seguinte" (AgInt no AREsp 1681955/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 1°/10/2020).[...]” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.736.221/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021.)
(grifos e negritos não originais)

3. Agravo inominado não provido.

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003161-27.2016.8.08.0012,
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES,
1ª Câmara Cível, Julg: 08/10/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - SUSPENSÃO DE PRAZOS DURANTE O CURSO DO PRAZO RECURSAL - IRRELEVÂNCIA - ART. 224, §1º, DO CPC - PRECEDENTES DO TJES E DO STJ - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

1 - Conforme dispõe o art. 224, §1º, do CPC, apenas “Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.”

2 - Assim, quando a suspensão dos prazos processuais ocorre quando já em curso o cômputo do prazo para a interposição do agravo, não tem o condão de transformar as referidas datas em dias não úteis a ensejar sua desconsideração na contagem do lapso temporal em questão.

3 - Agravo interno desprovido. Decisão mantida.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011694-08.2025.8.08.0000, RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMÕES, 1ª Câmara Cível, Julg:11/02/2026)

Por fim, para que não se alegue omissão, cumpre acentuar que também não vinga a tese recursal de cabimento do agravo de instrumento em virtude de urgência decorrente da possibilidade de decisões conflitantes, porquanto a demanda tida por continente já foi julgada e está com trânsito em julgado desde 18.04.2024 (0022724-05.2015.8.08.0024).

Assim, não vejo motivo para alterar o entendimento externado, razão pela qual mantenho inalterada a decisão recorrida.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão antes transcrita, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.